Tribunal: TJES
Processo: 5017504-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Efeito Suspensivo a Recurso; Cerceamento de Defesa; Adjudicação
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017504-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIDIOMAR PLASTER

AGRAVADO: HILDEMAR EVANILDO EGERT

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EM
ENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 876, § 1º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo executado (Espólio de Sidiomar Plaster) contra decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, deferiu o pedido de adjudicação de veículo penhorado (Toyota Hilux) formulado pelo exequente (Hildemar Evanildo Egert).

2. O agravante sustenta a nulidade absoluta da decisão e dos atos subsequentes (Termo de Adjudicação), por flagrante
error in procedendo
, consistente na ausência de sua intimação prévia acerca do pedido de adjudicação, violando o art. 876, § 1º, I, do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão que defere a adjudicação de bem penhorado ao exequente sem a prévia e indispensável intimação do executado, conforme exigido pelo art. 876, § 1º, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 876, § 1º, I, do CPC, estabelece como norma cogente a intimação do executado, na pessoa de seu advogado constituído, acerca do requerimento de adjudicação do bem penhorado.

5. A finalidade da norma é garantir o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), possibilitando ao executado o exercício de faculdades processuais, como a remição da execução (art. 826 do CPC) ou a arguição de questões incidentais, antes da lavratura do auto de adjudicação (art. 877 do CPC).

6. No caso concreto, os autos demonstram que a decisão agravada (id. 79977075) foi proferida deferindo o pedido de adjudicação (id. 79376779) antes de qualquer intimação do executado/agravante, suprimindo etapa essencial do procedimento.

7. A inobservância da referida norma processual configura vício insanável (
error in procedendo
), que acarreta a nulidade absoluta da decisão que deferiu a adjudicação e de todos os atos dela decorrentes, por ofensa direta ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido, para anular a decisão agravada (id. 79977075) e os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para o fiel cumprimento do art. 876, § 1º, I, do CPC. 9.
Tese de julgamento:
"1. A intimação prévia do executado sobre o pedido de adjudicação do bem penhorado, na forma do art. 876, § 1º, do CPC, é norma cogente que assegura o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência dessa intimação configura
error in procedendo
e acarreta a nulidade absoluta da decisão que defere a adjudicação e dos atos processuais dela decorrentes, por violação ao devido processo legal (art. 5º, LV, CF/88)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 826, 876, § 1º, I, e 877.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE SIDIOMAR PLASTER
em face da r. decisão proferida pelo d. Júízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida por
HILDEMAR EVANILDO EGERT
, deferiu o pedido de adjudicação formulado pelo exequente/agravado, tendo por objeto o veículo penhorado nos autos (Toyota Hilux), tornando, por consequência, insubsistente o Auto de Arrematação anteriormente lavrado em favor de terceiro.

Em suas razões (id. 16489784), o agravante sustenta, em síntese, que o pedido de adjudicação formulado pelo agravado foi deferido pelo juízo
a quo
sem a indispensável intimação prévia do executado, na pessoa de seu advogado, o que viola frontalmente o disposto no art. 876, § 1º, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 16828594), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017504-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIDIOMAR PLASTER

AGRAVADO: HILDEMAR EVANILDO EGERT

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE SIDIOMAR PLASTER
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida por
HILDEMAR EVANILDO EGERT
, deferiu o pedido de adjudicação formulado pelo exequente/agravado, tendo por objeto o veículo penhorado nos autos (Toyota Hilux), tornando, por consequência, insubsistente o Auto de Arrematação anteriormente lavrado em favor de terceiro.

Em suas razões (id. 16489784), o agravante sustenta, em síntese, que o pedido de adjudicação formulado pelo agravado foi deferido pelo juízo
a quo
sem a indispensável intimação prévia do executado, na pessoa de seu advogado, o que viola frontalmente o disposto no art. 876, § 1º, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 16828594), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar a validade da decisão que deferiu a adjudicação do bem penhorado ao exequente/agravado, sem a prévia intimação do executado/agravante acerca do pedido.

Já adianto que a tese recursal merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico a seguinte sequência fático processual:
(i)
O veículo penhorado (Toyota Hilux) foi levado a leilão, sendo arrematado em segunda praça por um terceiro (Ricardo Delboni Hachbardt);
(ii)
Em 25/09/2025, o exequente protocolou petição (id. 79376779) requerendo a adjudicação do bem pelo valor atualizado da dívida;
(
iii
)
Em 02/10/2025, o MM. Juiz a quo proferiu a decisão recorrida, na qual deferiu de plano o pedido do exequente, adjudicando-lhe o bem, e tornou insubsistente a arrematação;
(iv)
Em 06/10/2025, foi assinado o respectivo Termo de Adjudicação (id. 80386077).

Conforme já relatado, o ponto central da nulidade arguida pelo agravante reside na inobservância de uma norma cogente que rege o procedimento expropriatório. O Código de Processo Civil, ao tratar da adjudicação, estabelece um contraditório específico, determinando de forma imperativa:

Art. 876.
É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

§ 1º
Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I –
pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II –
por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos;

III –
por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1º do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos.

Em resumo, a finalidade desta norma é garantir que o executado tenha ciência da pretensão de adjudicação para que possa, querendo, exercer suas faculdades processuais, como a remição da execução (art. 826 do CPC) ou a apresentação de eventuais questões incidentais antes da lavratura do auto (art. 877 do CPC).

No caso em tela, não há nos autos qualquer comprovação de que o agravante tenha sido intimado da petição de adjudicação (id. 79376779) antes da prolação da decisão que a deferiu (id. 79977075). O d. juízo singular, ao que parece, suprimiu essa etapa, configurando nítido
error in procedendo
.

A ausência de intimação sobre o ato que transfere a propriedade do bem penhorado viola diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), tratando-se, portanto, de nulidade absoluta.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA AVALIAÇÃO. ART . 346 DO CPC. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS QUANTO À ADJUDICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 876 E 877 DO CPC . NULIDADE CONFIGURADA. Não há falar em nulidade no que diz respeito à ausência de intimação da parte sem procurador constituídos nos autos referente à avaliação dos bens, ante a ausência de previsão legal específica, nos termos do art. 346 do CPC.
Contudo, ante a inobservância da devida intimação da parte executada, nos termos do art . 876, § 1º, incido II, do CPC, impõe-se, no presente caso, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais a partir da decisão que determinou o prosseguimento da adjudicação, a fim de que seja devidamente intimado o ora agravante, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC
.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53084618420238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 27/02/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ANTES DO PEDIDO EXPROPRIATÓRIO . NULIDADE ABSOLUTA. 1. O
Executado tem o direito de ser intimado previamente do requerimento de adjudicação, conf. art . 876, § 1º, do CPC, oportunidade em que poderá opor embargos à adjudicação ou requerer a remissão do bem executado. 2. O art. 877 do CPC determina que, deferida a adjudicação, deverá ser aberto prazo de 05 (cinco) dias para que as partes possam apresentar questões a serem apreciadas pelo Juízo, e somente, após transcorrido esse prazo, e decididas as eventuais questões controvertidas, é que o Juízo ordenará a lavratura do auto de adjudicação . 3. Desta forma, há nulidade absoluta quando o Executado não é intimado previamente sobre o requerimento expropriatório e do deferimento da adjudicação, afrontando-se, assim, os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA . (TJ-GO - AI: 03303242720168090000, Relator.: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 07/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/06/2017)

Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Insurgência contra decisão que deferiu a adjudicação do bem imóvel penhorado – Perda do objeto recursal não verificada –
Ausência de intimação do Executado acerca do pedido de adjudicação – Não observância do disposto no art. 876, § 1º do CPC – Nulidade do ato processual
– Demais alegações não foram enfrentadas no primeiro grau de jurisdição – Impossibilidade de supressão de instância – Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2326601-33.2023 .8.26.0000 Barueri, Relator.: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 01/04/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

Diante da flagrante violação ao devido processo legal, impõe-se a anulação da decisão que deferiu a adjudicação e de todos os atos dela decorrentes, devendo os autos retornarem à origem para o fiel cumprimento do art. 876, § 1º, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. decisão agravada (id. 79977075), exclusivamente no capítulo em que deferiu a adjudicação do bem ao agravado, tornou insubsistente o Auto de Arrematação e determinou as providências subsequentes;
ANULAR
, por consequência, todos os atos processuais dela decorrentes, notadamente o Termo de Adjudicação (id. 80386077); e
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem, para que intime o executado (Espólio de Sidiomar Plaster), na pessoa de seu advogado, para se manifestar sobre o pedido de adjudicação, nos termos do art. 876, § 1º, I, do CPC, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)